Tribunal: TJSP
Processo: 1024851-11.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Ação de cominatória, cumulada com perdas e danos, fundada em vícios construtivos de empreendimento imobiliário [Residencial Novo Horizonte, Condomínio Estrela, blocos 1 a 6, Osasco/SP] - Procedência parcial na origem - Inocorrência da decadência - Espécie de prescrição decenal, cujo termo inicial coincidiu com a disponibilização dos prédios - Laudo conclusivo atestando os defeitos ocultos

Ementa:
Ação de cominatória, cumulada com perdas e danos, fundada em vícios construtivos de empreendimento imobiliário [Residencial Novo Horizonte, Condomínio Estrela, blocos 1 a 6, Osasco/SP] - Procedência parcial na origem - Inocorrência da decadência - Espécie de prescrição decenal, cujo termo inicial coincidiu com a disponibilização dos prédios - Laudo conclusivo atestando os defeitos ocultos derivados de anomalias endógenas, em virtude da impropriedade na execução dos serviços - Solidez, segurança, salubridade e habitabilidade comprometidas - Prejuízo configurado - Responsabilidade objetiva do incorporador/construtor pelos riscos ínsitos à atividade mercantil - Inteligência do art. 389 do Código Civil - Concausa motivada na falta de manutenção periódica dos prédios/blocos - Fator não preexcludente dos deveres anexos à operação e/ou conducentes ao rompimento do nexo de causalidade adequada - Legitimidade da reparação no prazo de noventa dias, ou a conversão da obrigação em indenização pecuniária em quantia equivalente aos gastos com a realização das obras de recuperação nos seis edifícios - Sentença mantida - Recurso não provido.